Tribunal: TJDFT
Processo: 0754619-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754619-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PEGADO RIBEIRO AGRAVADO: LUIZ RAFAEL HONORATO VILELA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA PEGADO RIBEIRO contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação monitória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a fim de que a parte autora procedesse ao recolhimento das custas iniciais, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Intimada a juntar a documentação indicada no despacho de id 249013062 para fins de comprovação da hipossuficiência, a autora cumpriu apenas parcialmente a determinação, deixando de juntar extratos bancários e declaração de imposto de renda, razão por que, não atendido o claro comando judicial, INDEFIRO-LHE a justiça gratuita.” (id. no 256000834, processo de origem no 0742578-88.2025.8.07.0001). Nas razões recursais, a recorrente alega que a documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar a hipossuficiência pleiteada, tratando as exigências do juízo a quo como excessivas. Sustenta que exerce a função de secretária e que sua renda familiar, somada à aposentadoria de seu companheiro, é integralmente consumida por gastos essenciais, apresentando déficit mensal. Assevera que goza de presunção de veracidade a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, conforme o art. 99, § 3o, do CPC. Pontua que a decisão agravada desconsiderou o conjunto probatório e o entendimento jurisprudencial recente, inclusive do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pondera que a manutenção da decisão impede seu acesso à justiça, princípio garantido pela Constituição Federal. Requer, desse modo, seja antecipada a tutela recursal para conceder a justiça gratuita ou, subsidiariamente, concedido efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, em razão do objeto do recurso (id. 256000834). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil, em seus artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, em antecipação de tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o argumento de que a parte não cumpriu integralmente a determinação de juntada de documentos, especificamente extratos bancários e declarações de imposto de renda. O recorrente defende a reforma do decisum, uma vez que a documentação colacionada, em especial o comprovante de rendimentos, demonstra a real impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Conforme se extrai dos documentos carreados aos autos em sede recursal, o pedido liminar merece amparo. Sobre a temática, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Nesse sentido, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante a aplicação de critérios objetivos, como o adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 271/2023), que fixa como parâmetro a renda bruta familiar de até cinco salários mínimos mensais (R$ 7.590,00 considerando o mínimo de R$ 1.518,00 em 2025) para caracterizar a parte como hipossuficiente. A análise teleológica e sistemática do critério de renda aponta para a utilização da renda bruta, descontados os abatimentos compulsórios (Imposto de Renda e Previdência), como parâmetro que se alinha à necessidade de aferir a real capacidade econômica total do núcleo familiar. A utilização da renda disponível após as deduções legais obrigatórias permite verificar a margem financeira real da parte para suportar os custos do processo. Volvendo-se ao caso concreto, a agravante acostou comprovante de pagamento que indica rendimento bruto de R$ 6.721,86, mas que, após a dedução dos descontos compulsórios de INSS (R$ 750,64) e IRRF (R$ 733,36), bem como gastos com saúde, resulta em um valor líquido disponível de R$ 4.141,86 (quatro mil, cento e quarenta e um mil reais e oitenta e seis centavos). Desse modo, em sede de cognição sumária, vislumbra-se fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, impondo-se a concessão da liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pleito liminar para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator